Tribunal: TJDFT
Processo: 0729070-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE À PARTE AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a parte demandante requer a nulidade da sentença, sob o argumento de fundamentação contrária as provas dos autos. No mérito, alega ser responsável, no exercício das atribuições do cargo público por ela ocupado, pela realização de inspeções externas. Aduz que a Administração Pública não lhe concede meio de transporte, obrigando-a a efetivar as inspeções utilizando-se do seu carro, taxi e serviços de transporte disponibilizados em aplicativos de celular. Aponta o uso dos seus próprios vencimentos para arcar com os custos das suas atribuições. Expõe a ausência de disponibilização de carro oficial para a execução do serviço. Defende a procedência da demanda.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer o desprovimento do recurso da parte autora, sob o fundamento de falta de provas de utilização de veículo próprio para a realização de serviço externo.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. A rejeição da tese apresentada pela parte autora e a interpretação judicial de ato administrativo não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
5. No caso, as provas dos autos demonstram que a parte autora ocupa cargo de técnico em planejamento urbano e infraestrutura (ID 23357240).
6. Contudo, embora o documento de ID 23358165 - Pág. 14 informe a inocorrência de pagamento da indenização de transporte aos servidores públicos que realizam serviços externos por falta de previsão orçamentária, as provas dos autos não se mostram suficientes para concessão de tal parcela ao autor.
7. Ressalta a ausência do nome da parte demandante no documento de ID 23357241 - Pág. 2, o qual especifica servidores públicos que realizam serviços externos.
8. Ademais, somente do cargo ocupado pela parte autora não se mostra possível concluir a realização de serviços externo por intermédio de veículo e combustível próprios.
9. Com efeito, a demanda em evidência se diferencia daquelas destinadas a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do em que cargo e ao desempenho de suas funções.
10. O ato administrativo de ID 23357243 - Pág. 2 não se manifestou pelo pagamento da indenização de transporte à parte demandante, pois apenas frisou a previsão legal de pagamento de tal parcela àqueles que executam serviços externos, nos seguintes termos: “Cabe-nos mencionar que o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, regulamentador do benecio de Indenização de Transporte, estabeleceu que somente fará jus à referida Indenização, no seu valor integral, o servidor que, no mês, haja efevamente realizado serviço externo por, pelo menos, 20 (vinte) dias. Alertando ainda sobre o servidor que, no mês, executar serviço externo em número de dias inferior ao previsto, a Indenização de Transporte será devida na razão de 1/20 (um vinte avos) do seu valor integral por dia de realização do serviço (SEI no 23129669).”.
11. O ato administrativo de ID 23357243 informa, ainda, a possibilidade de pagamento de indenização de transporte por dia de realização de serviço externo, o que reforça a exigência de prova do trabalho externo para o pagamento do pleito em pauta.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/95), esses fixados em R$400,00, mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes: I. STJ - AgInt no AREsp 935.297/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018. II. TJDFT - Acórdão 1246585, 07268069520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.